Tribunal: STF
Processo: ARE 1287637
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A LEI N° 8.080/90 DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA ADMINISTRAR, ORGANIZAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUS EM UNIDADES PARTICULARES, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO APENAS O APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 37, §6°, DA CRFB. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL COM EPISIOTOMIA. FÍSTULA RETOVAGINAL DECORRENTE DA CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO DO NOSOCÔMIO, DEIXANDO DE REALIZAR A CIRURGIA REPARADORA DA LESÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$20.000,00. DANOS MATERIAS RECONHECIDOS APENAS EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA ACOLHER PARTE DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (eDOC 2, p. 187-188)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 6°; 196; 197; e 198, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não se identificaria comando algum determinativo da assunção, pelo contratante ou convenente, da responsabilidade civil do contratado ou conveniado. (eDOC 6, p. 10)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.080/1990), consignou que a gerência dos serviços prestados pelo SUS em unidades particulares seria responsabilidade municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Sobre o tema, a Lei n° 8.080/90 dispõe sobre a competência do Município de administrar, organizar e fiscalizar os serviços prestados pelo SUS em unidades particulares, sendo de responsabilidade do Estado apenas o apoio técnico e financeiro.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da legitimidade passiva da União em situações análogas, entendeu que é de competência dos Municípios as questões envolvendo hospitais particulares conveniados ao SUS” (eDOC 3, p. 1)
    Assim, percebe-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. – A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.” (RE 935302 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.4.2016)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. (...)” (ARE 1087774 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 3, p. 8), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente